Tribunal: TCU
Processo: 047.351/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se examina ato de pensão civil instituído por Angelo Francisco de Assis Melo, ex-servidor da Advocacia-Geral da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de pensão civil instituído por Angelo Francisco de Assis Melo, ex-servidor da Advocacia-Geral da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil instituída por Angelo Francisco de Assis Melo, em favor de Jaciara Ponteiro de Assis Melo e Lindalgiza Silva de Oliveira, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU. 9.3. determinar à Advocacia-Geral da União que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às beneficiárias, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte às interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.